Tribunal: TJDFT
Processo: 0021636-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE. RESSARCIMENTO DA COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO CMN 3.954/2011. VALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO.
I. De acordo com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP, cuja observância prestigia os princípios da segurança jurídica e da isonomia, é abusiva cláusula contratual de ressarcimento de serviço de terceiro que não o especifica e válida, antes da Resolução CMN 3.954/2011, cláusula de ressarcimento da comissão do correspondente bancário ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
II. Não legitima a punição prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cobrança realizada em conformidade com o contrato.
III. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva provida parcialmente.